Tribunal: STF
Processo: Rcl 71490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) no Processo 0000516-79.2012.815.0301, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 948.634/RS (Tema 123 da Repercussão Geral).  



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (CPC), instruísse corretamente a  reclamação (documento 9).  



    Verifico, no entanto, que, apesar de regularmente intimada, a reclamante não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento 10).  



    Portanto, aplica-se ao caso o art. 321, parágrafo único, do CPC, que assim estabelece:  



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (grifei).  



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).  



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).  



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024; Rcl 51.358/GO, DJe 29/8/2024, e Rcl 71.228/RS, DJe 19/9/2024, todas da minha relatoria.  



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a reclamação sem a resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator